Tribunal: CARF
Processo: 10580.722538/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722538/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.458 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HILDEMARIO FERREIRA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722538/2010-29
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722538/2010-29

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
proferida pela turma a quo que concluiu pela não incidência de juros moratórios com base na
Taxa Selic sobre a multa de ofício.
O acórdão recorrido de no 2202-002.096 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM ORIGEM. ART. 42, LEI No 9.430/96. DIVIDENDOS.
A identificação dos depósitos alinhados pela peça fiscal como pagamento de dividendos
exige escrituração fiscal fidedigna, que retrate, qualitativa e quantitativamente, essa
realidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
O art. 61, da Lei no 9.430/96, e o art. 161, do CTN, autorizam a incidência de juros de
mora tão somente sobre o valor do tributo, não abarcando a multa de ofício.
Citando como paradigmas os acórdãos 9101-00.539 e CSRF/0400.651, defende a
Recorrente que os débitos a que se referem o art. 61, caput, e seu § 3o da Lei no 9.430/96 são os
créditos tributários devidos à União e não somente o valor do tributo, assim os juros incidirão
sobre o principal e a multa de ofício aplicada.
O acórdão 2202-002.096 foi integrado pelo acórdão de no 2202-003.691 proferido
em sede de Embargos de Declaração motivados pela Unidade Preparadora e o qual, sem efeitos
infringentes, retificou o registro do decisum para: "Desta forma, voto por dar provimento parcial
ao presente recurso voluntário, para excluir a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício."
Intimado do recurso o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

O recurso preenche os pressupostos formais e deve ser conhecido, neste sentido
ratifico o despacho de fls. 781/783.
Nos termos do relatório, o recurso devolve a este Colegiado a discussão acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada. Defende a Recorrente que os débitos a
que se referem o art. 61, caput, e seu § 3o da Lei no 9.430/96 são os créditos tributários devidos à
União e não somente o valor do tributo, assim os juros incidirão sobre o principal e a multa de
ofício aplicada.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722538/2010-29

Pois bem, o art. 113 do CTN traz a descrição de quais parcelas compõem o crédito
relacionado à obrigação principal:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Percebe-se que para o legislador o crédito tributário pode ser composto por três parcelas:
I) o crédito decorrente da obrigação principal, II) o crédito gerado em razão de penalidade pecuniária
decorrentes dessa obrigação principal e III) o crédito eventualmente decorrente do descumprimento de
obrigação acessória. Citado por Leandro Paulsen, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi, assim
esclarece:
A obrigação principal, criação de expediente técnico-jurídico, congrega em um só
objeto, em uma só relação jurídica, mediante a operação de soma ou união de relações,
os objetos das relações patrimoniais: relação jurídica tributária, relação jurídica da multa
pelo não-pagamento, relação jurídica de mora e relação jurídica sancionadora
instrumental, prática esta que, se, de um lado, facilita a integração e cobrança do débito
fiscal, de outro, dificulta o discernimento das várias categorias e regimes jurídicos
díspares que compõem a denominada obrigação tributária principal.
A redação do art. 161 do CTN prevê que o crédito não integralmente pago no vencimento
é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, ou seja a redação do
dispositivo permite concluir que o Código Tributário Nacional autoriza a exigência de juros de mora
sobre o crédito e ao se referir a crédito, evidentemente o dispositivo está tratando de crédito tributário,
que conforme definido pelo citado art. 113, decorre da obrigação principal, na qual estão incluídos tanto o
valor do tributo devido como a penalidade dele decorrente.
No âmbito da regulamentação dada à matéria pelas legislação ordinária, devemos citar os
dispositivos das leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o assunto:
Lei no 9.430/96:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Lei no 10.522/2002
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.458 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722538/2010-29

Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes
de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de
1997.
(...).
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida
Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Corroborando com a tese acima, e em que pese o entendimento da Turma a quo,
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou a Súmula CARF no 108, eliminado
eventual litígio que ainda existia sobre o tema. Citada súmula recebeu a seguinte redação:
SÚMULA CARF No 108.
'Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.'
Assim, diante do exposto, dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital